Tribunal: CARF
Processo: 13802.001314/96-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13802.001314/96-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.043 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANMA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1992
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL.
NECESSIDADE DE REGISTRO DO IMÓVEL. CONTEXTOS JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto legislativo distinto, concernente à necessidade
de registro para definição de sujeição passiva de tributo incidente sobre a
propriedade, e não para dedutibilidade de despesas vinculadas ao bem imóvel
registrado em nome dos sócios, apesar de integralizado ao capital social da
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13802.001314/96-05
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.043 - CSRF/1a Turma
Processo no 13802.001314/96-05

Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 107-09.580 na sessão de 16 de
dezembro de 2008, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
IRPJ.
EXERCÍCIO
1993.
PROPRIEDADE.
REGISTRO
DESPESAS.
DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS, CONDOMÍNIO DEDUTIBILIDADE
- A mera ausência de registro no cartório de registro de imóveis não é suficiente para a
glosa de despesas de condomínio e de depreciação de imóvel da sociedade, quando
comprovado através de documentos hábeis a negociação da transferência da
propriedade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - Reconhecida a dedutibilidadc das despesas, não podem
persistir as exigências reflexas
MULTA. ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA - À míngua de impugnação, tornou-se definitivo o lançamento.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado no
ano-calendário 1992 em razão da glosa de despesas de depreciação e de condomínio relativas a
imóvel de propriedade registrada em nome de terceiros. O crédito tributário principal exigido
totalizou, originariamente, 12.220,85 UFIRs, correspondentes a R$ 10.127,42, mediante
conversão pela UFIR de 31/12/1995 (R$ 0,8287). A autoridade julgadora de 1a instância manteve
a exigência (e-fls. 148/153). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso
voluntário (e-fls. 215/211).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 21/09/2010 (e-fl. 218), mas
há registro de sua ciência em 14/10/2010 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 15/10/2010, veiculando embargos de declaração de e-fls. 219/222, nos quais
foi suscitada omissão quanto ao afastamento dos arts. 104, 108, 166 e 1227 do Código Civil.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme e-fls. 231/232. Os autos
retornaram à PGFN em 09/04/2013 (e-fl. 234), mas há registro de sua ciência em 12/04/2013 no
termo anexo à decisão, restituindo-se os autos ao CARF em 16/04/2013 (e-fl. 240) com a
interposição de recurso especial (e-fls. 235/239), admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 254/257, do qual se extrai:
O recurso especial está regulamentado nos arts. 67 a 71 do Anexo II do RICARF e
atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade. Passa-se a apreciar a
admissibilidade.
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no2801-00.954, de 23.09.2010:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL, RURAL -
ITR Exercício: 2005I DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, de acordo com o artigo
130 do CTN, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Para definitiva
transferência de propriedade em casos de alienação de imóveis sobre os quais
incide o ITR é indispensável à realização de registro do titulo translativo junto ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que o mesmo traz o entendimento de que
para definitiva transferência de propriedade em casos de alienação de imóveis sobre os
quais incide o ITR é indispensável à realização de registro do titulo translativo junto ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.043 - CSRF/1a Turma
Processo no 13802.001314/96-05

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que a mera ausência de registro no
cartório de registro de imóveis não é suficiente para a glosa de despesas de condomínio
e de depreciação de imóvel da sociedade, quando comprovado através de documentos
hábeis a negociação da transferência da propriedade.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, pois existe a
divergência jurisprudencial indicada.
A PGFN argumenta que o voto condutor do acórdão recorrido traz expresso o fato
de que o registro da transferência da propriedade não foi realizado junto ao respectivo Cartório
de Registro de Imóveis, ou seja, juridicamente ainda não ocorreu a efetiva transferência desta
propriedade, mas considerou válida a transferência da propriedade do imóvel dos sócios para a
empresa, embora não tenha ocorrido o registro em Cartório. Teria, assim, divergido do
paradigma que exige o registro do título translativo junto ao Cartório de Registro de Imóveis
para a definitiva transferência de propriedade.
Observa ser desnecessário que o paradigma verse sobre o mesmo tributo tratado
no acórdão recorrido, e defende a reforma do acórdão recorrido invocando os requisitos para
validade dos negócios jurídicos expressos no art. 104 do Código Civil, e em especial no art. 108
do mesmo Código relativamente a bens imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário
mínimo vigente no País. Afirma a nulidade da alienação na forma do art. 166, IV do Código
Civil, conclui que a propriedade do imóvel permanece com os sócios da pessoa jurídica,
inclusive nos termos do art. 1227 do Código Civil, ainda que superada a questão atinente à
imprescindibilidade da escritura pública para a validade da compra e venda).
Assevera que o afastamento dos citados dispositivos contidos na legislação civil
corresponde à verdadeira declaração de inconstitucionalidade por meio indireto, o que é
vedado ao CARF. Pede, assim, que seja restabelecida a exigência.
Cientificada em 29/10/2015 (e-fls. 289) e por meio de edital afixado em
21/12/2015 (e-fl. 326), a Contribuinte apresentou contrarrazões em 13/11/2015 (e-fls. 291/312)
nas quais defende o não conhecimento do recurso especialmente porque os efeitos tributários
apresentados são plenamente distintos, tendo em vista que o presente processo trata da
dedutibilidade de despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSL, enquanto o acórdão
paradigma se refere a efeito tributário distinto, qual seja, a incidência de ITR. Entende que o
fato de se tratar de tributos distintos é fundamental para a determinação da comparabilidade
dos casos. Isto porque, o ITR incide sobre a propriedade ao passo que o IR e a CSLL incidem
sobre a renda, sendo que o IR possui, nos termos do artigo 43 do CTN, um conceito de
propriedade não apenas jurídico como também econômico. Conclui que os acórdãos
comparados são distintos nos contextos fáticos e jurídicos.
No mérito, afirma a legitimidade das deduções efetuadas, restringido a discussão
nestes autos à possibilidade de dedução das despesas de depreciação e de condomínio sem o
mero ato formal junto ao registro de imóveis para a transferência jurídica da propriedade.
Defende que a legislação exige, apenas, propriedade econômica de um determinado bem para
que se possa deduzir do lucro real as despesas a ele relativas, dada a possibilidade de dedução
da diminuição do valor dos bens do ativo decorrente do desgaste pelo uso, ação da natureza e
obsolescência normal, bem como das despesas realizadas com a conservação de bens e
instalações da empresa.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.043 - CSRF/1a Turma
Processo no 13802.001314/96-05

Discorre sobre os dispositivos legais que regem a matéria e observa que são
dedutíveis até mesmo as despesas de depreciação relativas a benfeitorias ou obras realizadas
em imóvel alugado e, portanto, de propriedade de terceiros. Cita atos normativos e
jurisprudência neste sentido, e ressalta que além de ter utilizado o bem imóvel em questão, ainda
possui seu título aquisitivo, qual seja, o seu contrato social devidamente registrado na JUCESP,
bem como o correspondente registro na contabilidade.
Afirma necessária apenas a posse econômica do bem para dedutibilidade das
despesas correspondentes e invoca o disposto no art. 118 do CTN, destacando que a obrigação
tributária é ex lege e não comporta considerações subjetivas.
Conclui que o auto de infração é totalmente improcedente, devendo assim ser
imediatamente anulado e pede que o recurso especial não seja conhecido ou que lhe seja negado
seguimento.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte tem razão em suas objeções ao conhecimento do recurso especial
interposto pela PGFN.
A acusação fiscal, conforme descrito à e-fl. 62, está pautada no fato de a
contribuinte ter deduzido depreciação e despesas de condomínio referentes a imóvel de
propriedade dos sócios (casal) conforme escritura anexa (fls. 23 a 41). Além dos livros e
declarações apresentadas, a autoridade fiscal somente exigiu da Contribuinte Escritura do apto.
localizado a [...], que serviu para integralização do Capital Social da empresa, juntamente com
o Laudo de Avaliação.
A Contribuinte impugnou a exigência afirmando a propriedade do imóvel em
razão da sua integralização ao capital social, mas subsidiariamente apontou a utilização do bem,
tal qual alugado fosse, defendendo a dedutibilidade das despesas glosadas. A autoridade
julgadora de 1a instância fez prevalecer as informações constantes da escritura pública do
imóvel (fls. 23 a 37) registrada no tabelionato de notas, e no cartório de registro de imóveis (fls.
40 a 41), de que os proprietários do imóvel são os sócios da empresa, e acrescentou que não
consta dos autos qualquer documentação hábil e idônea a comprovar as alegações do autuado e
infirmar a autuação efetuada pela autoridade fiscal.
O voto condutor do acórdão recorrido, sob a premissa de que os dispositivos
legais invocados pela autoridade fiscal se referem, apenas, à dedutibilidade de despesas
relacionadas a bens do ativo imobilizado, e que a causa do lançamento foi exclusivamente a
ausência do registro do imóvel, ausente fundamentação quanto à necessidade da despesa,
expressou a seguinte conclusão:
Entendo que o lançamento contábil no livro Diário (fl. 75), ratificado pelo contrato
social devidamente registrado, constitui prova suficiente da eletiva negociação da
transferência de propriedade, a autorizar dedução das despesas efetivas e necessárias à
sua manutenção, não considerando ser indispensável a averbação no competente
Cartório de Registro de Imóveis, como exigido pela autoridade autuante e pela DRJ.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.043 - CSRF/1a Turma
Processo no 13802.001314/96-05

Logo, a decisão contrastada interpreta a legislação tributária acerca dos requisitos
formais para dedutibilidade de despesas relacionadas a um bem imóvel e, sob esta ótica, decide
que não é necessária a prova da propriedade por meio de registro do ato aquisitivo.
Já o paradigma indicado define quem é o sujeito passivo do Imposto Territorial
Rural, com vistas a definir quem estava obrigado a entregar a correspondente declaração exigida
para o período examinado. E, nesta seara, traz consignado que:
No caso dos autos, o ora recorrente efetuou a venda do referido imóvel em outubro de
2002 (antes do exercício descrito no Auto de Infração em questão), conforme se verifica
na cópia da escritura de compra e venda juntada As fls. 21/23. Apesar da alienação ter
sido concretizada em seu aspecto material, visto que, o comprador já detêm a posse do
referido imóvel, o registro da transferência da propriedade não foi realizado junto ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, juridicamente ainda não ocorreu a
efetiva transferência desta propriedade.
A exigência do registro junto ao registro de Imóveis tem sua fundamentação legal
disposta no artigo 29 do CTN combinado com o artigo 1.245 do Código Civil, vejamos:
[...]
Sendo assim, verifica-se que a tentativa do recorrente de afastar sua legitimidade
passiva em relação à já mencionada obrigação acessória e conseqüentemente a sanções
previstas pelo seu não cumprimento não pode prosperar diante da falta de comprovação
da realização de registro do titulo translativo do referido imóvel junto ao respectivo
Registro de Imóveis, exigência legal para a transferência definitiva da propriedade de
qualquer imóvel.
Como bem observado pela Contribuinte, o ITR incide sobre a propriedade ao
passo que o IR e a CSLL incidem sobre a renda. Logo, os acórdãos comparados definem a
repercussão do conceito de propriedade em cenários jurídicos substancialmente distintos, e a
PGFN não logra demonstrar qualquer ponto de conexão entre as correspondentes legislações de
regência que pudesse caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado.
Tem razão a PGFN quando defende que não há necessidade que o acórdão
paradigma verse sobre o mesmo tributo tratado no acórdão recorrido. Mas é essencial que as
normas de regência de ambos os tributos expressem exigências semelhantes para que o dissídio
jurisprudencial se estabeleça ou, então, que a divergência resida em normas gerais de direito
tributário ou processuais, aplicadas indistintamente a diferentes incidências, como é o caso do
julgado citado pela PGFN (Acórdão no 02-02.684), no qual se discutia a contagem de prazo para
restituição de tributos.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.043 - CSRF/1a Turma
Processo no 13802.001314/96-05

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital